Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença proferida na Ação coletiva 0702195-95.2017. SINDSASC-DF. Lei distrital n. 5.184/2013. Inocorrência de prejudicialidade externa. Verificada a exigibilidade do título executivo judicial. Ausência de anatocismo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital e determinou o envio dos autos à contadoria judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade n. 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e se há (iii) cumulação ilegal da Selic com juros e correção monetária a incorrer em anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
4. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
5. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise.
6. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435 e do Tema 1.349/STF.
7. Inexiste vício na decisão que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial e o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento conhecimento e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 535, III, §§ 4o e 7o; CNJ, Resolução n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o; Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.; STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STJ, REsp n. 1.102.552/CE (Tema Repetitivo 99), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009; REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.2.2018.